Tribunal: TJES
Processo: 5001913-55.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Anulação de Débito Fiscal; Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001913-55.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: POUSADA ILHA BELLA LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. RECEITA OMITIDA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 17%. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por POUSADA ILHA BELLA LTDA. contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para reconhecer a legalidade da aplicação da alíquota de 17% de ICMS sobre receitas omitidas, limitar os juros de mora e a correção monetária à taxa SELIC, restringir a multa punitiva a 100% do valor do imposto devido e fixar sucumbência recíproca. A embargante sustenta omissão quanto ao reconhecimento administrativo da alíquota de 3,95% pelo CERF e a ocorrência de reformatio in pejus, além de insurgir-se contra a fixação dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar a alíquota de 17% de ICMS, supostamente em desconsideração às Resoluções nº 314/2021 e nº 315/2021 do CERF; (ii) estabelecer se houve reformatio in pejus com a reforma da sentença; e (iii) determinar se há vício quanto à fixação da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito, salvo situações excepcionais com potencial efeito modificativo decorrente da correção de vício.

O acórdão enfrenta expressamente a controvérsia acerca da alíquota aplicável, reconhecendo a incidência da alíquota ordinária de 17% sobre receita omitida por empresa optante pelo Simples Nacional, nos termos do art. 13, § 1º, XIII, “f”, da LC nº 123/2006.

A decisão colegiada afasta fundamentadamente a aplicação da alíquota de 3,95% adotada na sentença e fixa tese explícita na ementa e no voto condutor, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

A reforma promovida decorre do parcial provimento da apelação interposta exclusivamente pelo Estado, que devolve ao Tribunal a discussão sobre a alíquota aplicável, afastando a alegação de reformatio in pejus.

A sentença havia sido integralmente favorável à autora, que não interpôs recurso quanto à premissa da alíquota de 3,95%, ao passo que o Estado, parte sucumbente, impugnou a anulação dos autos de infração, legitimando a revisão da matéria pelo Tribunal.

As decisões administrativas do CERF não vinculam o Poder Judiciário, que exerce controle de legalidade sobre atos administrativos e sobre a interpretação da legislação tributária aplicável.

A sucumbência recíproca decorre do provimento parcial do recurso do Estado e da procedência parcial dos pedidos iniciais, diante da manutenção da alíquota de 17% e da modulação dos encargos em favor da embargante.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

É válida a aplicação da alíquota de 17% de ICMS sobre receita omitida por empresa optante pelo Simples Nacional em operação desacobertada de documento fiscal, nos termos do art. 13, § 1º, XIII, “f”, da LC nº 123/2006.

Não há reformatio in pejus quando o Tribunal reforma sentença em razão de apelação interposta exclusivamente pela parte sucumbente, dentro dos limites da matéria devolvida.

Decisões administrativas não vinculam o Poder Judiciário no exame da legalidade da exigência tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; LC nº 123/2006, art. 13, § 1º, XIII, “f”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5001913-55.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:

POUSADA ILHA BELLA LTDA

EMBARGADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por POUSADA ILHA BELLA LTDA. em razão do v. Acórdão (ID 16150284) proferido por esta egrégia Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reformando parcialmente a sentença de primeira instância para reconhecer a legalidade da aplicação da alíquota de 17% de ICMS sobre as receitas omitidas, limitar os juros de mora e correção monetária à taxa SELIC, e a multa punitiva a 100% do valor do imposto devido, além de fixar sucumbência recíproca.

Os Embargos de Declaração constituem um instrumento processual de fundamentação vinculada, limitando-se estritamente às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que são a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial.

Esta via recursal não se presta, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame do conteúdo decisório, exceto em situações de caráter excepcional e com o objetivo de atribuir efeitos infringentes à decisão, quando a correção do vício implicar necessariamente em modificação do julgado.

No presente caso, a parte Embargante, POUSADA ILHA BELLA LTDA., não logrou demonstrar a existência de qualquer dos vícios que justificam o manejo do presente recurso, conforme será detalhadamente analisado nos tópicos subsequentes.

A principal tese da Embargante reside na suposta omissão do acórdão em não considerar que a alíquota de 3,95% do ICMS já havia sido reconhecida em seu favor na esfera administrativa, por meio das Resoluções nº 314/2021 e nº 315/2021 do CERF (IDs 13429039 e 13429040), e que, ao aplicar a alíquota de 17%, o acórdão teria incorrido em
reformatio in pejus
.

Esta alegação, contudo, não encontra respaldo na realidade processual e jurídica dos autos.

Em primeiro lugar, o acórdão não foi omisso quanto à questão da alíquota aplicável.

Ao contrário, a validade da aplicação da alíquota de 17% de ICMS sobre as receitas omitidas foi um dos pontos centrais da controvérsia devolvida a esta Corte em sede de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O
Voto Vencedor
que culminou no acórdão combatido analisou exaustivamente a matéria, afastando a premissa da sentença de primeiro grau que aplicava a alíquota de 3,95%, e reconhecendo a aplicação da alíquota ordinária de 17% com base no art. 13, § 1º, inciso XIII, alínea "f", da Lei Complementar nº 123/2006, por se tratar de operações desacobertadas de documento fiscal com origem claramente identificada.

Conforme expressamente consignado no acórdão, na sua parte de ementa e tese de julgamento: "
É válida a aplicação da alíquota de 17% de ICMS sobre receita omitida por empresa optante do Simples Nacional em operação desacobertada de documento fiscal, conforme o art. 13, § 1º, XIII, "f", da LC nº 123/2006
".

A insurgência da Embargante configura, na verdade, mero inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento de mérito da Apelação Cível.

Este Tribunal, ao proferir o acórdão, explicitamente deliberou sobre a questão da alíquota aplicável, apresentando fundamentação jurídica coerente para tanto.

Não há que se falar em ausência de manifestação sobre o ponto, mas sim em uma decisão que contrariou a expectativa da Embargante, o que não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade.

A decisão colegiada foi clara, coerente e devidamente fundamentada no bojo do voto condutor, não havendo qualquer vício a ser sanado por esta via.

Ademais, a alegação de
reformatio in pejus
apresentada pela Embargante carece de fundamento.

A sentença de primeiro grau (ID 13429241) havia julgado procedentes os pedidos autorais da POUSADA ILHA BELLA LTDA., anulando os autos de infração sob a premissa de que a alíquota devida seria de 3,95%, e não os 17% aplicados pelo Fisco.

Ora, sendo a Embargante a parte vencedora no Juízo
a quo
, ela não interpôs qualquer recurso contra essa sentença para discutir a premissa da alíquota de 3,95%, aceitando, àquela época, o provimento de seu pedido com base nesse fundamento.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por sua vez, inconformado com a anulação dos autos de infração, interpôs o recurso de Apelação Cível, devolvendo a esta Corte a discussão sobre a correta alíquota de ICMS aplicável.

O acórdão, ao dar parcial provimento ao recurso do Estado, agiu dentro dos limites da matéria devolvida, reformando a sentença para aplicar a alíquota de 17%, conforme a interpretação da legislação aplicável ao caso. Não houve piora da situação jurídica do
único recorrente
(o Estado), que buscava a reforma de uma decisão que lhe era desfavorável.

A alegação de que a decisão administrativa do CERF teria precluído a discussão judicial da alíquota para 17% também não prospera.

As decisões proferidas na esfera administrativa não vinculam, por si só, o Poder Judiciário, que tem autonomia para analisar a legalidade e a constitucionalidade dos atos administrativos e das normas tributárias aplicadas.

Finalmente, a pretensão de alteração da condenação em honorários advocatícios e custas processuais também decorre do inconformismo com o resultado da aplicação da alíquota de 17%.

A sucumbência recíproca foi estabelecida de forma proporcional ao resultado do julgamento, que reconheceu a validade da autuação quanto à alíquota do ICMS, ao mesmo tempo em que modulou os acessórios (juros, correção e multa) em favor da Embargante, resultando em um provimento parcial do recurso do Estado e, consequentemente, em uma procedência parcial dos pedidos iniciais da POUSADA ILHA BELLA LTDA.

A oposição dos presentes embargos declaratórios, portanto, teve sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses.

A mera insatisfação com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o voto de relatoria.